Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA. COAUTORIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo réu contra sentença que condenou um dos acusados pela prática do crime de furto qualificado e absolveu o outro.
2. O Ministério Público pleiteia a condenação do réu absolvido, enquanto a defesa do réu condenado busca a absolvição ou a aplicação do princípio da insignificância, além da redução da pena e substituição por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu absolvido; e (ii) estabelecer se a pena do réu condenado deve ser reduzida ou substituída por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por documentos e provas orais colhidas em juízo.
4. A autoria do réu condenado foi confirmada por confissão espontânea e reconhecimento por testemunhas.
5. A coautoria do réu absolvido foi corroborada por depoimentos de testemunhas e reconhecimento por familiares.
6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido ao valor do bem subtraído e à presença da qualificadora do concurso de pessoas.
7. A pena do réu condenado foi mantida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para condenar ambos os réus pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas.
Tese de julgamento: "A condenação por furto qualificado exige provas robustas de autoria e coautoria, sendo inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído e a qualificadora do concurso de pessoas afastam a bagatela."